Tribunal: TJMT
Processo: 1005999-07.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1005999-07.2018.8.11.0000
RECORRENTES: IRONI PERON FERRARI E OUTROS
RECORRIDOS: VALMOR DA CUNHA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no Recurso Especial (ID 54793468).
É a síntese. Decido.
Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos referidos recursos excepcionais com base na sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão geral, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local são o Agravo aos Tribunais Superiores (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o Agravo Interno (artigo 1.021 c/c 1.030, §2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita ao Requerente.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI